Tribunal: TJDFT
Processo: 0713913-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO PARCIALMENTE COM BENS PARTICULARES DO CÔNJUGE. MEAÇÃO.
I – Na comunhão parcial de bens, exclui-se da partilha o valor utilizado para aquisição do imóvel, correspondente a patrimônio individual que cônjuge varão possuía antes da constituição da união estável, dividindo-se igualitariamente entre as partes o restante.
II – Na partilha, são irrelevantes as questões atinentes à dinâmica familiar no período da união, arts. 1.658, 1.725, 1.659, incs. I e VI, do Código Civil.
III – Apelação desprovida.